Tribunal: CARF
Processo: 17460.000727/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000727/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.148 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
CONDOMINIO RESIDENCIAL DI ROMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2006
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 291 DO RPS.
PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, está preclusa, a discussão acerca da
relevação da penalidade com arrimo no art. 291 do RPS.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
FATO DE TERCEIRO. INOPONIBILIDADE AO FISCO.
A outorga a terceiro da tarefa de recolher as contribuições previdenciárias e
adimplir os deveres acessórios decorrentes não elide a responsabilidade do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000727/2007-57
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000727/2007-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
DI ROMA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa
(CFL 38), no montante de R$ 11.569,42 (onze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta
e dois centavos), por ter deixado de exibir documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei no 8.212/91.
Em sua impugnação (f. 43/50) esclareceu ter ajuizado ações judiciais em face
de sua ex-administradora, a Sra. Cassiana C. L. V., porquanto teria retido todos os documentos
referentes sua vida contábil e financeira. Relata que a ação fiscalizatória teria sido impulsionada
por denúncia por ela mesmo realizada junto ao Ministério Público Federal, pelo crime de
apropriação indébita previdenciária. Requereu (i) a relevação da multa, por força do disposto no
art. 291 do RPS ou que (ii) fosse “(...) o referido auto de infração reavaliado e/ou anulado (...)”
(f. 47), já que, apesar de todos os esforços, não teriam logrado êxito em obter os documentos
solicitados pela autoridade fazendária.
Ao apreciar as razões lançadas, esclareceu a DRJ que
[o]corrida a infração, o lançamento para a cobrança da
respectiva penalidade pecuniária é ato vinculado, ressalvada a
hipótese de "denúncia espontânea", conceituada como o
procedimento adotado pelo infrator, antes do início de
qualquer ação fiscal, para regularizar a situação que tenha
configurado a infração (Instrução Normativa SRP n° 03, de
14/07/2005, §1° do seu art. 645).
No caso concreto, a situação que configurou a infração não foi
regularizada, ou seja, os documentos legalmente exigíveis do
contribuinte permanecem não sendo exibidos.
Logo, não há que se falar aqui em denúncia espontânea.
Quanto à representação junto ao Ministério Público Federal,
alegada pela defesa, não corrige a falta objeto dos autos, logo, não
configura denúncia espontânea e, assim, não repercute neste
lançamento.
A defesa narra e comprova fatos que demonstram que a
administração anterior do sujeito passivo foi falha. Porém, a
responsabilidade da escolha da má administradora, bem como
a sua manutenção pelo tempo que lá esteve, é do Condomínio
autuado.
Os fatos narrados não se enquadram como "caso fortuito ou força
maior” conceituado como o fato necessário cujos efeitos não era
possível evitar, ou impedir. Afastada, assim, a possibilidade de
enquadrar a aludida má administração como excludente de
responsabilidade por descumprimento de obrigação acessória
que o sujeito passivo tinha o dever jurídico de cumprir.” (f.
195; sublinhas deste voto.)

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000727/2007-57

Quanto ao pedido de relevação da sanção, aduziu a decisão recorrida que “(...)
a correção da falta exigida para a aplicação do citado dispositivo normativo não se verifica nos
autos, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido.” (f. 195)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 18/04/2005, recurso
voluntário (f. 203/214), reiterando apenas o fato de ter sido vítima dos “(...) nefastos
procedimentos que vinham sendo perpetrados pela síndica e pela ex-administradora (...)” (f. 209)
Diz que já parcelou inúmeros débitos junto à União, razão pela qual extrapolaria sua capacidade
financeira arcar com mais esta cobrança. Novos documentos, todos eles reletivos a ações em face
da ex-administradora, foram acostados ao recurso voluntário – “vide” f. 225/242.
Por não ter se insurgido contra a relevação da penalidade com arrimo no art.
291 do RPS, preclusa a discussão.
Em 23/05/2008 a recorrente acostou petição intitulada “recurso administrativo”
(f. 247) para carrear cópia de alguns documentos recebidos na ação de exibição de documentos e
para informar que “(...) que toda a documentação recebida encontra-se, à disposição da
Fiscalização na empresa contratada, SPSP — Sistema de Prestação. de. Serviços Padronizados
SC LIDA, localizada na Avenida dás Esmeraldas No. 333, Marília SP.” (f. 249)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Conforme relatado, tanto
junto ao recurso voluntário quanto após seu manejo foram acostados documentos relativos às
ações propostas em face da ex-administradora. Por ser a documentação prescindível para o
desate da controvérsia devolvida a esta instância revisora, indefiro a juntada.
Incontroverso o fato de ter a recorrente deixado de apresentar a documentação
requisitada pelas autoridades fazendárias – a)folhas de pagamento, recibos de pagamentos,
GFIP, GPS, b)livros caixa ou livro diário ou livro razão, c)cópias de cheques, os extratos
bancários, d)comprovantes tais como notas fiscais, faturas e contratos de prestação de serviço de
reforma do prédio (obra de construção civil), e) demais documentos relacionados nos TIAD,
todos referentes ao período de agosto/2000 a maio/2005 (f. 9). Desde a impugnação reconhece
não tê-los apresentado, mas crê que o fato de ter a ex-administradora ter praticado “sponte sua”
condutas antijurídicas a eximiria da obrigação do recolhimento da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
Como já bem esclarecido pelo acórdão da DRJ, o fato de a recorrente ter
outorgado a terceiro a tarefa de recolher as contribuições previdenciárias e adimplir os deveres
acessórios decorrentes não elide sua responsabilidade, uma vez que é ela sujeito passivo da
obrigação tributária, não seu contador. A hipótese de o erro ter sido cometido por ex-
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.148 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000727/2007-57

administradora, ao seu próprio alvedrio, é fato inoponível às autoridades fiscais. Cabe, portanto,
ao recorrente socorrer às vias próprias para responsabilização do profissional.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital